Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-40.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Impugnação quanto à cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista. Pedido de devolução em dobro dos valores. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar a devolução simples do seguro de proteção financeira. Requerente condenado a arcar integralmente com o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Impugnação quanto à cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista. Pedido de devolução em dobro dos valores. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar a devolução simples do seguro de proteção financeira. Requerente condenado a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo exclusivo do autor. Com razão em parte. Preliminar da apelada. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Correta a devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira, conforme determinado em primeiro grau. Sucumbência recíproca aqui decretada. Apelo parcialmente provido, apenas para decretar a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001742-40.2019.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante JOSE MARCIO
SANTOS DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
2
APELAÇÃO.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento para aquisição de veículo automotor. Impugnação
quanto à cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista.
Pedido de devolução em dobro dos valores. Sentença que julgou
os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar a
devolução simples do seguro de proteção financeira. Requerente
condenado a arcar integralmente com o ônus decorrente da
sucumbência. Apelo exclusivo do autor. Com razão em parte.
Preliminar da apelada. Impugnação à concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Rejeitada. Mérito. Relação de consumo. Súmula no
297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor
e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.
Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais,
sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança
somente ao início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no
3.466/2009, do BACEN. Correta a devolução simples da quantia
paga a título de seguro de proteção financeira, conforme
determinado em primeiro grau. Sucumbência recíproca aqui
decretada. Apelo parcialmente provido, apenas para decretar a
sucumbência recíproca.
VOTO n° 21759
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por José Marcio Santos de Carvalho em face de Banco Pecúnia S. A.
(atualmente
denominada
Omni
S.
A.

Crédito,
Financiamento
e
Investimento). Pretende o autor, em síntese, a revisão das cláusulas que
entende ilegais no contrato de financiamento estipulado com o banco réu, de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ser abusiva a
cobrança de tarifa de cadastro (R$ 600,00) e de seguro de proteção financeira
(R$ 617,00), de modo que requereu a restituição, em dobro, dos valores
pagos indevidamente. Atribuiu à causa o montante de R$ 5.000,00 (fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 96/99, cujo relatório se adota,
julgando parcialmente procedentes os pedidos “para excluir o seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
3
proteção financeira (R$ 617,58). A diferença encontrada deverá ser restituída
ao autor, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária a partir de cada desembolso das parcelas,
compensando-se, se o caso, o valor das parcelas, se houver. Em razão da
sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00,
suspensos nos termos da lei 1.060/1950” (fls. 98/99).
Apela o autor (fls. 101/108) pleiteando a reforma parcial
da r. decisão para condenar a financeira ré “na devolução do valor da tarifa de
cadastro,
com
devolução
em
dobro de todos os valores cobrados
indevidamente pela instituição financeira, bem como, na fixação de honorários
de sucumbência, em caso de sucumbência recíproca, no valor de R$ 1.500,00,
e em caso de procedência total dos pedidos, no valor de R$ 2.000,00, nos
termos do artigo 85, caput, e parágrafo 11o, do CPC” (fls. 108).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 112/119). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a financeira ré informou “que não há interesse
na realização da audiência de conciliação” (fls. 125).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo em
vista a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de Covid-19,
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), e dispensado do recolhimento
do preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade processual (fls. 37,
item 01).
No mais, a preliminar de impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita não mercê prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
4
Encampando a regra de que ônus da prova é de quem
alega, caberia à financeira ré provar que o autor tem capacidade financeira
suficiente para arcar com custas processuais, despesas judiciais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso concreto, a requerida se limitou a alegar que o
demandante não preenche os requisitos para a concessão do benefício da
gratuidade judiciária, não trazendo qualquer elemento que sustentasse tal
afirmação.
Além do mais, o fato do requerente estar representado
por advogado particular, por si só, não afasta os benefícios da gratuidade
processual.
Vale destacar que os benefícios da gratuidade processual
foram concedidos ao autor em razão da documentação por ele apresentada
(fls. 22/36).
Portanto, o pedido de cassação da justiça gratuita foi
acertadamente rejeitado pelo juízo a quo, em virtude do não cumprimento do
onus probandi pela financeira ré. Assim, deve ser mantido o benefício deferido
ao autor.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida merece
ser mantida, apenas com um pequeno ajuste no tocante à condenação do
autor a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência.
Aqui, da análise dos documentos de fls. 17 e 55/75,
depreende-se que as partes firmaram, em 08.04.2011, um contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, a ser pago em sessenta
prestações mensais no valor de R$ 506,59, com juros pré-fixados de 2,7028%
ao mês e 37,7171% ao ano (custo efetivo total: 3,17% ao mês e 45,47% ao
ano).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
5
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos
contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o
pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e
autorizadas pelo BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no
3.371/2007 e Resolução CMN no 3.919/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
6
No que concerne à tarifa de cadastro no valor de R$
600,00 (fls. 17), sua cobrança é lícita, pois o contrato foi celebrado em 2011 e
tal cobrança é possível no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira, como se observa da regra constante do art. 1o, da
Circular no 3.466/2009 do BACEN. No caso em tela, não houve demonstração
de que o recorrente já fosse cliente da instituição financeira recorrida, o que
permite, então, a incidência do encargo. Deste modo, aludida tarifa é tida
como regular.
Vale destacar que o montante cobrado (R$ 600,00 fls.
17), não se mostra abusivo tendo em vista o valor do bem financiado (R$
13.500,01 fls. 17 e 67), além da inexistência de comprovação de que outras
instituições financeiras cobram valores bem abaixo para operações da mesma
natureza. Para a comprovação dessa abusividade o apelante não é
hipossuficiente, pois poderia ter colacionado ao feito informações fornecidas
por outras financeiras para o mesmo tipo de financiamento.
Em relação ao seguro prestamista, o douto juízo
monocrático corretamente determinou sua devolução de forma simples ante a
configuração da venda casada.
Ora, a restituição deve mesmo ser na forma simples, e
não em dobro, tendo em vista a inexistência de má-fé na cobrança estribada
em cláusula contratual. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência pacífica sobre a questão, a saber:
CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé
do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
7
judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
22/08/2011).
AGRAVO REGIMENTAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
ENCARGOS
INSERIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E
356/STF
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
1.- No que se refere à devolução em dobro, já
decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade
da cobrança de encargos insertos nas cláusulas
contratuais, ainda que importe a devolução dos
respectivos valores, não enseja a repetição em
dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de
má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de
que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as
partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor,
ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a ilicitude
de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo,
com o não reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de
origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.
2.- A questão relativa à inversão do ônus da prova quanto
à demonstração da cobrança da comissão de permanência
não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido,
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
8
viabilizador do Recurso Especial. Tampouco tal matéria foi
arguida nos Embargos de Declaração interpostos na
origem. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que as normas legais tidas por violadas não debatidas
no Acórdão Recorrido devem ser argüidas por meio de
Embargos de Declaração, ainda que a contrariedade tenha
surgido no julgamento do próprio Acórdão. Ausentes os
Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal. Ressalte-se, ainda, que esta Corte
firmou entendimento no sentido de que o requisito do
prequestionamento,
que
viabiliza
a
abertura
desta
instância especial, aplica-se mesmo às matérias de ordem
pública. Precedentes.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
21/06/2013 sem destaque no original).
Portanto, verifica-se que o autor pugnou pela devolução
da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira. Contudo, faz jus
apenas à devolução do seguro prestamista.
Consequentemente, nos termos do artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil, de rigor o reconhecimento da sucumbência
recíproca, com cada parte arcando com as despesas e custas processuais até
aqui já por ela recolhida, além de responderem, mutuamente, pelos
honorários do advogado contrário, fixados aqui em R$ 1.500,00 para cada
lado, atualizados da presente sessão de julgamento, tendo em vista a
natureza e a importância da demanda, ressalvados os benefícios da
justiça gratuita que o autor faz jus (fls. 37, item 01). Destaca-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001742-40.2019.8.26.0596 -Voto no 21759
9
artigo 85, §14 da lei adjetiva veda a compensação de honorários advocatícios
no caso de sucumbência parcial.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)